Tribunal: TJMT
Processo: 0000329-81.2019.8.11.0028
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000329-81.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Flávio Costa Sales (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), EVERSON LUIZ SANTANA CHAVES - CPF: 014.977.781-74 (ASSISTENTE), LUCINEIA BATISTA DA COSTA - CPF: 041.373.071-99 (ASSISTENTE), EDIELLY MARIA DA SILVA CARVALHO (ASSISTENTE), JOÃO VITOR DA SILVA (ASSISTENTE), NAIRDES PEREIRA DA SILVA - CPF: 016.461.511-35 (ASSISTENTE), WENDER JOSÉ PEREIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), ANTONIO MANOEL DE SALES (ASSISTENTE), CLEIDIANE COSTA DE ARRUDA - CPF: 046.439.541-08 (VÍTIMA), JOSE CARLOS DA CRUZ ARRUDA - CPF: 044.633.281-01 (ASSISTENTE), JURADOS (ASSISTENTE), FLÁVIO COSTA SALES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCILEI COSTA SALES (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO SILVA SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000329-81.2019.8.11.0028

APELANTE: FLÁVIO COSTA SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
121, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
– INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPERTINÊNCIA – CIÊNCIA DA MOTIVAÇÃO DO DELITO POR PARTE DO CORRÉU –
RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADO EM VERSÃO PROPORCIONADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS – ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA AJUSTADO DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora seja o motivo torpe circunstância acidental do crime de homicídio, de caráter pessoal e, desse modo, incomunicável automaticamente a coautores do delito, quando demonstrado nos autos que o motivo que levou o coautor a praticar o crime foi igualmente torpe, desprezível ou repugnante, é possível o reconhecimento da qualificadora. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC 467.483/MS).

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados analisa as teses invocadas pela acusação e pela defesa, e opta por uma delas, inclusive no que concerne às situações que qualificam o crime de homicídio.

“Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000329-81.2019.8.11.0028

APELANTE: FLÁVIO COSTA SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Flávio Costa Sales, que, após ser submetido ao Tribunal do Júri, foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, por infração ao
art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe).

Em suas razões, assevera que: 1)
“
durante toda a instrução foi constatado que o motivo torpe baseou-se no sentimento de posse e de ciúmes que Francilei tinha de sua ex-namorada, que resultou no sentimento de raiva e ódio ao seu companheiro
” (sic), de modo que a motivação torpe, por ter caráter pessoal, não se estende ao apelante; 2)
“
o
Conselho de Sentença manteve a qualificadora consistente no motivo torpe, e ao fazê-lo proferiu julgamento contrário à prova dos autos
” (sic) (Id. 110288702 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
110288705 - Pág. 1-11
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
111696484 - pág. 1-3
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000329-81.2019.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que o feito foi desmembrado em relação a Francilei Costa Sales, porque encontra-se foragido (Id. 110290162 - pág. 123).

Como visto, o apelante cinge-se a sustentar que o motivo torpe constitui circunstância de caráter pessoal, que não se aplica a ele e que seu reconhecimento contraria a prova dos autos.

O recurso não comporta provimento.

Conforme restou apurado, Cleidiane foi namorada de Francilei e depois que terminaram se envolveu com a vítima.

A partir daí, Francilei – que não se conformava com a situação – passou a ameaçar Alexsandro, sendo que tudo piorou quando Cleidiane ficou grávida.

No dia dos fatos, todos estavam em uma festa ‘de santo’ na Comunidade Carandazinho. Por se sentir intimidada com o comportamento dos irmãos, a vítima tentou conversar com Flávio, que não lhe deu ouvidos e efetuou um disparo ‘para cima’.

Nesse momento, Flávio foi ‘convidado’ pelos seguranças a deixar o local; quando estava no estacionamento, a vítima foi em sua direção, sendo alvejada em seguida.

Desde o início das investigações, Cleidiane Costa de Arruda sustentou que Francilei não aceitava seu relacionamento com a vítima e que, por isso, a ameaçava. Alegou que “
Francilei sempre ficava somente nas ameaças, mas que depois que Flávio saiu da cadeia ficou com medo’,
pois “
ele tinha coragem e sempre comprava as broncas do irmão
”

(Id. 110290159 - pág. 12-14).

Em
plenário
, ela explicou que a vítima era ameaçada tanto por Francilei como por Flávio,
verbis
:

Juíza: Tinha algum desentendimento entre ele e o Bananinha (réu)?

T: Não, não teve nenhum desentendimento, nem conversa, nem nada, porque na hora que foi conversar no salão, não teve nem conversa [...].

Juíza: E tinha desentendimento entre o Xote (Francilei) e o marido da senhora?

T: Também não, lá na festa não.

Juíza: Mas antes?

T: [...] só a ameaça também.

Juíza: Essas ameaças eram vindas de onde, quem fazia essas ameaças?

T: Era os amigos deles mesmo que falavam, ele falava para um, era amigo dele ia lá e falava.

Juíza: Então eram sempre amigos do Bananinha e do Xote?

T: Isso, que falava para ele
.

Juíza: E qual era o conteúdo dessas ameaças?

T: [...] que ele não ver a menina dele nascer
.

Juíza: A menina dele nascer, certo, e contra a senhora, tinha ameaça contra a senhora?

T: Não.

Juíza: A senhora relatou para o Promotor que foi morar com Cuiabá, por quê?

T: Esse porque foi no começo, quando larguei, foi que aí ele ameaçava de matar.

Juíza: Ele ameaçava?

T: É, que eu não ia ficar com ninguém.

Juíza: Que você não ia ficar com ninguém, mesmo depois da morte do marido da senhora?

T: Não, depois não.

Juíza: Depois da morte do marido da senhora chegou a morar em Cuiabá ou não?

T: Não. [...]
(Id. 110288694).

A respeito da motivação de Flávio, Everson Luiz Santana Chaves declarou em plenário:

MP: O senhor falou no depoimento do senhor, que o senhor já foi ouvido em juízo, que o “motivo pelos disparos foi ciúmes”, foi isso que o senhor ouviu falar?

T: Sim, porque lá no momento parece que a esposa do Gordo (vítima), ela tinha um envolvimento, foi namorada, não sei se é o correto, do irmão do Bananinha
.

MP: Tá, disse na outra audiência que tinha sido ciúmes, foi por isso que o senhor disse?

T: Possivelmente, porque o pessoal lá estava...

MP: O que eu quero que o senhor fale é o que o senhor ouviu dizer a respeito do motivo, o que tinha sido?

T: Que era por causa...

MP: Se era passado ali, se era alguma coisa daquela hora, se é esse ciúmes, o que o senhor ouviu falar?

T: Que era por causa da... O irmão do Bananinha tinha separado da que era a atual esposa do Gordo e ele já tinha um certo conflito disso.

[...]

Defesa: [...] o senhor se recorda de quem ouviu essa questão desses ciúmes aí?

T: Não me recordo, era muita gente no local, tinha muita gente falando, tanto na hora que o menino foi alvejado, quem prestou socorro para ele fui eu, né?, dentro do meu carro, eu deixei ele lá no PAN e voltei para o evento para finalizar, até então a gente finalizou o evento por causa do acontecimento. [...]
(Id. 110288691 a 110288693).

Por outro lado, Ediely Maria da Silva – testemunha arrolada pela defesa – assegurou ‘que não tinha nenhum desentendimento entre Francilei – que era seu namorado na época dos fatos – e a vítima’ (Id. 110288695).

A sua vez, Lucinéia Batista da Costa alegou que é amiga da família do réu e tia de Cleidiane e que ouviu dela que, quando prestou depoimento na delegacia, falou que haviam ameaças porque estava “nervosa e com depressão”. Disse ainda que o relacionamento de Claudiane e Xote foi tranquilo e que desconhecia qualquer ameaça dele a Alexsandro (Id. 110288696).

No Tribunal do Júri, Flávio sustentou que “não tinha problema com a vítima” e que agiu em legítima defesa (Id. 110288686 a 110288690).

Como se observa, a admissão da qualificadora tem suporte nos depoimentos de Cleidiane e Everson, os quais demonstram a motivação do crime, bem como o conhecimento de Flávio acerca da situação.

Cleidiane, inclusive deixou claro que passou a se preocupar com o comportamento de Francilei quando Flávio saiu da cadeia, pois ele ‘sempre comprava as broncas do irmão’ e ‘tinha coragem’ para levar as ameaças a cabo.

Além disso, ela esclareceu que tanto Francilei como Flávio ‘mandavam recado’ para Alexsandro, dizendo que ele ‘não conheceria a filha que estava por nascer’.

Como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
a torpeza na conduta do apelante está na aceitação e execução do homicídio, a pedido de seu irmão, sem que tivesse qualquer envolvimento com a vítima. Simplesmente, atendeu ao pedido do irmão enciumado
” (Id. 111696484 - pág. 3).

A formulação do quesito expõe a circunstância,
verbis
:

6) O réu agiu por motivo torpe, uma vez que efetuou o disparo de arma de fogo
a pedido de seu irmão Francilei
Costa Sales em virtude desse ter ódio e raiva da vítima Alexsandro Silva Santos por ser o atual companheiro ex-namorada Cleidiane Costa de Arruda?

(4) Sim ( ) Não
(Id. 110288684 - pág. 3-4) (sem destaque no original).

Ainda que a torpeza decorrente do ciúme, do sentimento de posse, se aplique a
Francilei, não se pode olvidar que Flávio conhecia a motivação do irmão e tomou para si ‘as dores dele’ em relação à vítima.

Quando o coautor tem ciência prévia da circunstância e adere a ela, a qualificadora estende-se a ele, conforme se vê nos seguintes arestos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA. COMUNICABILIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Embora seja o motivo torpe circunstância acidental do crime de homicídio, de caráter pessoal e, desse modo, incomunicável automaticamente a coautores do delito, quando demonstrado nos autos que o motivo que levou o coautor a praticar o crime foi igualmente torpe, desprezível ou repugnante, é possível o reconhecimento da qualificadora. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC 467.483/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 27/02/2019).

[...] Havendo elementos probatórios que evidenciam a prévia ciência do coautor acerca do motivo torpe que teria levado seu comparsa a praticar o crime, e tendo ele aderido a essa motivação, comunica-se a qualificadora prevista no inciso I do § 2º do artigo 121 do Código Penal.
(TJ/MT, N.U 1021924-72.2020.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 17/12/2020).

De toda sorte,

fica claro que o Conselho de Sentença aceitou uma versão proporcionada pelas provas amealhadas, e, de acordo com sua livre consciência, deu o veredito.

Em se tratando de Tribunal do Júri prevalece o sistema da íntima convicção,

em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Hélio Tornaghi. Código de Processo Penal. 7ª ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274), ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia,
valendo-se das provas expostas na Sessão de Julgamento, só se podendo nulificar a decisão quando ela for manifestamente diversa

do arcabouço probatório, o que não é a hipótese dos autos.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Heráclito Antônio Mossim:

O legislador é bastante claro ao estabelecer a hipótese de adequação do recurso de apelação que está sendo examinada: “a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos” (art. 593, inciso II, alínea “d”).

É imperioso deixar assentado que, como princípio, o legislador não insere no comando normativo palavras inúteis.

No texto legal esquadrinhado é utilizada a expressão manifestamente contrária. Logo, a contradição entre a decisão dos jurados e a prova dos autos é patente, evidente, notória, ou seja, comprovada de plano, Está ela completamente divorciada do conjunto probatório constante nos autos. Não há conciliação entre a verdade real que surgiu da instrução própria com convicção dos juízes de fato
(Júri: Crimes e Processo, 3ª ed., Ed. Forense, pag. 450).

A Súmula 28 do Supremo Tribunal Federal tem pertinência com a matéria.

A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes.

Do mesmo modo, trago a colação o Enunciado n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015).

Assim, existindo provas suficientes para embasar o veredito do Conselho de Sentença, deve ser mantida a decisão soberana, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1885871/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

[...] No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou existir elementos probatórios quanto à participação material e moral do paciente nos fatos sub examine, bem como da motivação torpe que o animava e o fez aderir subjetivamente à conduta dos demais agentes, não havendo, por tais razões, contrariedade manifesta à prova dos autos a ensejar a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença. [...]
(STJ, HC 358.963/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 08/06/2017).

Embora não seja objeto do recurso, a dosimetria merece correção.

O magistrado sentenciante considerou a vetorial dos antecedentes desfavorável ao réu, por causa da condenação proveniente da ação penal n.

465-25.2012.811.0028, e
fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão,
verbis
:

[...]

No que se refere aos antecedentes criminais, o réu é reincidente conforme condenações constantes nos autos 465-25.2012.811.0028 e 3020-44.2014.811.0028. Assim sendo, em virtude da condenação nos autos 465-25.2012.811.0028, há de se reconhecer os maus antecedentes do réu.

Neste sentido: [...]
(Id. 110288684 - pág. 4).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na carência de fundamentos para adotar patamar diverso, cada circunstância negativa deve acrescentar 1/6 (um sexto) à reprimenda:

[...] A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; Todavia, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC 723.829/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

O acréscimo adotado – 3 (três) anos – corresponde a 1⁄4 (um quarto) e não foi justificado. Assim sendo, o aumento deve ser ajustado para 1/6 (um sexto).

Passo à dosimetria:

Na primeira fase é desfavorável ao réu somente a vetorial dos antecedentes, que, pelas razões alhures expostas, deve acrescentar 1/6 (um sexto) à reprimenda. Assim, fixo a pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na fase intermediária, tal como na sentença, compenso a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) com a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), de modo que a pena não sofre alteração.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, por isso, que estabeleço a pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Fica mantido o regime fechado para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, ‘a’ e § 3º).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o apelo e, de ofício, ajusto a fração de acréscimo na primeira fase da dosimetria para 1/6 (um sexto), ficando a pena definitiva redimensionada para 14 (quatorze) anos de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022